Tribunal: STF
Processo: ADI 5254
Classe: ADI
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-21

Ementa:
Ementa: Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Lei paraense que assegura autonomia financeira e administrativa ao Ministério Público de Contas. Procedência do pedido.



    I. Caso em exame



    1. Ação direta contra o art. 2º da Lei Complementar nº 9/1992 e o art. 2º da Lei Complementar nº 86/2013, ambas do Estado do Pará, que conferem autonomia funcional, administrativa e financeira aos órgãos do Ministério Público de Contas do Estado e do Ministério Público de Contas dos Municípios do Estado do Pará.



    II. Questão em discussão



    2. Discute-se a validade de o legislador estadual conceder autonomia ao Ministério Público do Tribunal de Contas, mesmo sem existir previsão similar no âmbito federal.



    III. Razões de decidir



    3. A Constituição Federal, em seu art. 130, assegura ao Procurador de Contas a autonomia funcional. Nesse ponto, portanto, a lei estadual apenas replica previsão constitucional, não havendo qualquer inconstitucionalidade.



    4. O Supremo Tribunal Federal firmou, no plano federal, entendimento de que o Ministério Público Especial está organicamente inserido na estrutura do Tribunal de Contas da União. Precedente da ADI 789, Rel. Min. Celso de Mello, j. em 26.05.1994.



    5. O fato de a conformação dada ao Ministério Público de Contas ser diretamente extraída do art. 130 da CF/1988 leva à sua necessária observância pelos Estados-membros, não havendo espaço para conformação pela legislação local. É imprescindível, então, a obediência aos contornos dados à instituição em sede constitucional. Precedentes.



    6. Nesse cenário, e tendo em vista a exigência de se manter a jurisprudência estável, íntegra e coerente (CPC, art. 926), a mesma linha de posicionamento deve ser aplicada às legislações que regem o Ministério Público de Contas do Estado e o dos Municípios do Estado do Pará, concedendo-lhes, indevidamente, autonomia administrativa e orçamentária.



    7. A ausência de autonomia financeira e administrativa não pode inviabilizar o trabalho dos membros do Ministério Público Especial de Contas. Os Tribunais de Contas têm o dever de assegurar os meios necessários ao bom desempenho da função pelo Procurador. Qualquer medida arbitrária em prejuízo do MP de Contas representaria evidente desvio de finalidade. 



    8. Considerando-se o tempo de vigência do ato questionado e a necessidade de ajustes legislativos, orçamentários e administrativo, aplica-se a modulação dos efeitos temporais da decisão, com eficácia pro futuro, para que a declaração de inconstitucionalidade passe a produzir efeitos em 1º de janeiro de 2026.



    IV. Dispositivo e tese



    9. Procedência parcial do pedido, com modulação dos efeitos temporais da decisão. Fixação da seguinte tese de julgamento: “É inconstitucional, por violação aos arts. 130 e 75 da CF/1988, norma estadual que confere autonomia administrativa e orçamentária ao Ministério Público Estadual junto ao Tribunal de Contas, garantida a independência funcional de seus membros e os meios necessários para o desempenho da função”.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 75, 128, I, 130; Lei Complementar do Estado do Pará nº 9/1992, art. 2º, e Lei Complementar do Estado do Pará nº 86/2013, art. 2º.



    Jurisprudência relevante citada: ADI 789, Rel. Min.: Celso de Mello (1994); ADI 2378, Rel. Min. Maurício Corrêa (2004); ADI 3307, Rel. Min. Cármen Lúcia (2009); ADI 5117, Rel. Min. Luiz Fux (2020); ADI 3804, Rel. Min. Dias Toffoli (2021); ADI 4725 MC, Red. p/ Acórdão, Min. Alexandre de Moraes (2022);